Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-51.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021634-51.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINALDO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 044.869.321-61 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MUDANÇA DE TESE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

Diante da comprovação da existência de relação jurídica
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos e mudança de tese nos autos, correta a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 37384323.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “informou que possuiu uma conta junto a Recorrida, porem desconhecia do débito, pois jamais teria realizado qualquer empréstimo ou teria débitos que pudesse justificar a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor.”.

Sustentou que a Recorrida não trouxe nenhum documento que pudesse justificar ou legitimar a cobrança dos valores, pois os documentos por ela apresentados são unicamente os documentos de abertura de conta.

Aduz ser indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito discutido e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, seja afastada a alegação de litigância de má-fé, eis que não houve alteração da verdade dos fatos.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta de Abertura de Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física” devidamente assinada e acompanhada do documento pessoal do promovente (RG).

O banco promovido alega em contestação que a cobrança se refere a contrato de Adiantamento a Depositante-AD, do qual o promovente se beneficiou, porém não adimpliu o débito em sua integralidade, ressaltando que a utilização da AD se deu em virtude de utilização de valores, que acabaram ultrapassando o valor disponível em conta.

No documento juntado é possível observar que em “Adiantamento a Depositante” está assinalada a opção “sim”, restando devidamente comprovado que o promovente optou por esse serviço ao assinar a proposta de abertura de conta.

Embora tenha alegado em impugnação e em recurso que os documentos juntados não comprovam a origem dos débitos, posto que apenas demonstram a abertura de conta, vejo que razão não lhe assiste. Tais alegações, inclusive, comprovam verdadeira mudança de tese, já que na inicial o promovente declarou que jamais realizou qualquer negócio jurídico junto ao banco, segue: “Tal situação causou enorme estranheza e desconforto a Requerente, pois a Requerente jamais realizou qualquer negócio junto a Requerida, bem como jamais foi notificado de qualquer débito.”.

Estando o contrato devidamente assinado pelo promovente, com assinatura idêntica a constante em seu documento pessoal, não há como alegar inexistência de relação jurídica ou desconhecimento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, posto que incumbia ao promovente comprovar a quitação, o que não fez.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos e mudança de tese nos autos, correta a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021